Tribunal: TJDFT
Processo: 0745635-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745635-56.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDOS: RAFAEL PEREIRA TELES FERREIRA, JOÃO GUSTAVO ALCANTARA GUIMARÃES, HELIO ZVEITER TRIGUEIRO, QUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS JÁ ENCARTADOS NOS AUTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. INDEFERIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO PARA PESSOA JURÍDICA. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INFORMAÇÕES SOBRE A DÍVIDA E SUA COMPOSIÇÃO NA PLANILHA DE CÁLCULOS. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. VALIDADE DA EXECUÇÃO APARELHADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. MORA NO PAGAMENTO INTEGRAL DE PARCELA DO MÚTUO. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE ENCARGOS MORATÓRIOS DAS PARCELAS VINCENDAS NA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ARTIGO 28, § 1o, INCISO I, DA LEI N. 10.931/2004. NÃO COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS MAIORES QUE OS PREVISTOS NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VALIDADE DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA REAL. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA SEM INDICAÇÃO DO SERVIÇO A QUE SE REFERE. EXCESSO DE COBRANÇA PARCIALMENTE RECONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NÃO MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Impõe-se o indeferimento da juntada de documentos que já se encontram nos autos com a apelação, pois trata-se de providência desnecessária e inútil, que apenas causa indevido tumulto no exame do recurso pelo tribunal. 2. Não se reconhece a existência de relação de consumo na emissão de cédula de crédito bancário por pessoa jurídica para a contratação de mútuo para capital de giro, pois o tomador do empréstimo não é destinatário final (fático e econômico) e não comprovou vulnerabilidade para que seja excepcionalmente considerado consumidor na relação contratual havida com a instituição financeira. 3. O vencimento antecipado da obrigação, segundo o previsto na cédula de crédito bancário, ocorreu com a mora na falta de pagamento integral de parcela do mútuo, devendo ser excluídos os juros remuneratórios e os encargos moratórios das prestações vincendas, indevidamente considerados no cálculo do montante devido. 4. A cédula de crédito bancário consiste em título executivo extrajudicial e, estando instruída com planilha de cálculo com informações sobre a dívida e sua composição, consoante os artigos 26 a 29 da Lei n. 10.931/2004, constitui obrigação certa e líquida que se tornou exigível com a ocorrência da mora e o vencimento antecipado da dívida, situação que evidencia a validade da ação de execução. 5. É válida a previsão de capitalização diária de juros remuneratórios em cédula de crédito bancário, consoante o artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei n. 10.931/2004 e sem comprovação de que foram exigidos juros remuneratórios capitalizados em percentual diverso do estipulado no contrato, não se reconhece o excesso de cobrança alegado. 6. A opção pela contratação do seguro de proteção financeira foi livre e conscientemente exercida pelos devedores na cédula de crédito bancário, em que havia a possibilidade de recusa, sendo válida a pactuação. 7. É lícita a constituição de garantia real, em cédula de crédito bancário, sobre títulos de capitalização que foram previamente adquiridos pelo avalista, não se verificando venda casada e invalidade da contratação. 8. É indevida a estipulação genérica de tarifa e a cobrança sem previsão contratual de sua finalidade, impondo-se a repetição do indébito desde a assinatura do contrato. 9. A reforma parcial da sentença determina a redistribuição dos ônus da sucumbência para atribuí-los proporcionalmente aos sucumbentes nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil. 10. Os honorários recursais não serão majorados na forma prevista pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que a apelação foi parcialmente provida e a jurisprudência se consolidou no sentido de que o aumento somente ocorrerá com o não conhecimento ou o não provimento integral do recurso por julgamento monocrático do relator ou colegiado (Tema n. 1.059 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça). 11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte. Ônus da sucumbência proporcionalmente redistribuídos. Sem majoração dos honorários recursais. O recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, omitiu-se na apreciação e análise dos fatos da causa e da prova dos autos. Aduz que restou caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados ÉZIO PEDRO FULAN, OAB/DF 24.072, MATILDE DUARTE GONÇALVES, OAB/DF 24.075, e LINDSAY LAGINESTRA, OAB/DF 44.162 (ID 63079063). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Ademais “(...) não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.555.327/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Por fim, indefiro o pedido do recorrente de publicação exclusiva em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003